Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719968-71.2021.8.07.0000 AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA AGRAVANTE: CELIO SALDANHA NUNES, KARINE AGUIAR SALDANHA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CÉLIO SALDANHA NUNES e KARINA AGUIAR SALDANHA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da “ação de cobrança c/c indenização por danos morais” ajuizada pelos agravantes em face de G44 BRASIL HOLDING LTDA e outros (processo n. 0719066-34.2020.8.07.0007), determinou a emenda da inicial para: que fosse mantido apenas o sócio ostensivo no polo ativo, excluindo-se as pessoas judicias que integrariam o grupo econômico; para que fosse excluído o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; para que fosse esclarecida a legitimidade das pessoas físicas indicadas; para que se promovesse a conversão do feito para o rito de dissolução parcial de sociedade (art. 599 e seguintes do CPC), liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que: é necessária a presença de todas as pessoas físicas e jurídicas em ambos os polos da relação processual; o pedido de desconsideração da personalidade jurídica decorre do fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico e da caracterização da confusão patrimonial, bem como da responsabilidade solidária; não há falar em dissolução de sociedade, mas apenas ressarcimento de valores nos termos da postulação dos autores, juntando-se acórdãos do egrégio TJDFT em conflitos de competência em que se reconheceu que o objeto da demanda não ensejaria litígio empresarial, mas relação de consumo. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal “para que seja recebida a inicial dos autos principais sem a emenda requerida na decisão agravada, com a suspensão dos efeitos da decisão...” É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos argumentos recursais em torno dos vários temas apresentados para aditamento da petição inicial, na hipótese, sem aprofundar o debate acerca da probabilidade de êxito recursal, inclusive podendo restringir o campo de conhecimento do recurso, é certo que é possível vislumbrar o risco quanto ao prosseguimento do processo na instância de origem, com eventual extinção se não atendida a emenda à inicial determinada pela decisão ora impugnada. Dessa maneira, é recomendável apenas proceder-se à suspensão da eficácia do decisório até que o Colegiado resolva a matéria controvertida no presente agravo, observado o princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias (Enunciado n. 45 do Conselho da Justiça Federal). Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para suspender a eficácia da decisão agravada até que promova o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator